Tribunal: TJDFT
Processo: 0022491-56.2005.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553 – RS. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 40 da Lei n. 6.830/80 prevê que o juiz determinará a suspensão do curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nessas hipóteses, não correrá o prazo de prescrição. Por sua vez, o § 2o do referido dispositivo legal estabelece que, decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano, sem que tenha sido localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (art. 40, § 4o, Lei n. 6.830/80).
2. Segundo entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera”. Assim, o mero peticionamento em juízo não é apto a obstar o curso da prescrição intercorrente na execução fiscal.
3. Na hipótese vertente, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração e, transcorrido o prazo de 1 (um) ano após a ciência da penhora frustrada (2/3/2013), iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos de prescrição intercorrente, no qual os autos deveriam estar provisoriamente arquivados. Este último prazo restou esgotado em 2/3/2018. Nesse período, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, não houve imbróglio quanto à estruturação da Vara de Execução Fiscal, nem paralisação do feito por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não sendo aplicável, portanto, o Enunciado da Súmula n. 106 do c. STJ.
4. No caso, o requerimento de penhora de veículo foi protocolado em 27/9/2018, concretizando-se a constrição em 13/2/2019, após o exaurimento do prazo prescricional, em 2/3/2018. Verifica-se que o requerimento não foi feito dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável. Assim, a prescrição intercorrente, no caso vertente, não foi interrompida, pois na data em que protocolada a petição que requereu a providência frutífera, já havia se esgotado o prazo de 6 (seis) anos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.